Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711611-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de IDs 24553532 e 24637843, pois já esgotado o ofício jurisdicional desta instância. Transitado em julgado, remetam-se os autos à origem. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator